Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-70.2019.8.11.0082
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ATERRAMENTO DE NASCENTE E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO EM NASCENTE OU APP. INTERVENÇÃO LIMITADA A PEQUENA ÁREA ÚMIDA NÃO RECONHECIDA PELO PODER PÚBLICO COMO APP. EXECUÇÃO DE PRADA EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em face de Premoldados Zortéa Ltda. e Zortéa Construções Ltda., visando à condenação das empresas ao pagamento de indenização por suposto dano ambiental decorrente de aterramento da nascente do Córrego Traíras e de sua área de preservação permanente, além de área úmida localizada no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve degradação ambiental em nascente ou em área de preservação permanente decorrente das atividades das apeladas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil das empresas pelo alegado dano, com consequente obrigação de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, exigindo a comprovação de conduta, dano ambiental e nexo causal.
4. O laudo pericial judicial conclui que a nascente do Córrego Traíras se localiza a 635 metros da área das apeladas, afastando qualquer intervenção no referido ponto ou em sua área de preservação permanente.
5. A perícia constata que a área aterrada corresponde a 0,2070 hectare de área úmida, não reconhecida pelo poder público como APP, e classificada como Zona Industrial 1 e Zona de Uso Múltiplo, conforme zoneamento municipal.
6. O uso de áreas úmidas em Mato Grosso é disciplinado pela LC estadual no 232/2005 e pela Resolução CONSEMA no 45/2022, que admitem a realização de atividades mediante licenciamento, não havendo, por si só, ilicitude no uso.
7. As apeladas apresentaram e executam Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), aprovado pelo órgão competente, com plantio em bom estado de desenvolvimento e cronograma válido até 2027.
8. A ausência de prova de dano ambiental, somada à execução de medidas de recuperação aprovadas pela autoridade ambiental, inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização pecuniária.
9. A jurisprudência do STJ admite cumulação de obrigação de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental (REsp 1.198.727/MG), mas pressupõe a existência de dano comprovado, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 12.651/2012, art. 3o, XVII, e art. 4o, IV; LC/MT no 232/2005, art. 65, § 2o; Resolução CONSEMA/MT no 45/2022, art. 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.06.2010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
0000112-70.2019.8.11.0082

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PREMOLDADOS ZORTEA LTDA - CNPJ: 07.725.945/0001-10 (APELADO), FELIPE VELASQUES AMARAL - CPF: 993.316.831-20 (ADVOGADO), TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - CPF: 384.553.151-72 (ADVOGADO), ZORTEA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 83.693.366/0001-10 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS”.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ATERRAMENTO DE NASCENTE E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO EM NASCENTE OU APP. INTERVENÇÃO LIMITADA A PEQUENA ÁREA ÚMIDA NÃO RECONHECIDA PELO PODER PÚBLICO COMO APP. EXECUÇÃO DE PRADA EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em face de Premoldados Zortéa Ltda. e Zortéa Construções Ltda., visando à condenação das empresas ao pagamento de indenização por suposto dano ambiental decorrente de aterramento da nascente do Córrego Traíras e de sua área de preservação permanente, além de área úmida localizada no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve degradação ambiental em nascente ou em área de preservação permanente decorrente das atividades das apeladas; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil das empresas pelo alegado dano, com consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, exigindo a comprovação de conduta, dano ambiental e nexo causal.

4.

O laudo pericial judicial conclui que a nascente do Córrego Traíras se localiza a 635 metros da área das apeladas, afastando qualquer intervenção no referido ponto ou em sua área de preservação permanente.

5.

A perícia constata que a área aterrada corresponde a 0,2070 hectare de área úmida, não reconhecida pelo poder público como APP, e classificada como Zona Industrial 1 e Zona de Uso Múltiplo, conforme zoneamento municipal.

6.

O uso de áreas úmidas em Mato Grosso é disciplinado pela LC estadual no 232/2005 e pela Resolução CONSEMA no 45/2022, que admitem a realização de atividades mediante licenciamento, não havendo, por si só, ilicitude no uso.

7.

As apeladas apresentaram e executam Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), aprovado pelo órgão competente, com plantio em bom estado de desenvolvimento e cronograma válido até 2027.

8.

A ausência de prova de dano ambiental, somada à execução de medidas de recuperação aprovadas pela autoridade ambiental, inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização pecuniária.

9.

A jurisprudência do STJ admite cumulação de obrigação de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental (REsp 1.198.727/MG), mas pressupõe a existência de dano comprovado, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei no 12.651/2012, art. 3o, XVII, e art. 4o, IV; LC/MT no 232/2005, art. 65, § 2o; Resolução CONSEMA/MT no 45/2022, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.06.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública no 0000112-70.2019.8.11.0082, ajuizada em face de PREMOLDADOS ZORTÉA LTDA e ZORTÉA CONSTRUÇÕES LTDA.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública decorrente do Inquérito Civil n. 006005-006/2016, instaurado com a finalidade de apurar o alegado aterramento da nascente do Córrego Traíras e da respectiva Área de Preservação Permanente, localizadas dentro da área de propriedade de Zortéa Construções Ltda, objeto da matrícula n. 14.706, situada na Avenida Governador Julio Campos, n. 8.015, Loteamento Maria Isabel, Várzea Grande/MT.

Sustentou o
Parquet
que as investigações formalizadas por meio do inquérito civil demonstraram que no local se situa a empresa filial Premoldados Zortéa Ltda, a qual, no exercício de suas atividades empresariais, promoveu o aterramento da nascente do Córrego Traíras, curso d'água com expressiva relevância para região varzeagrandense, e aterrou 0,3311 hectares de sua área de preservação permanente, a qual levaria no mínimo 10 (dez) anos para ser restaurada.

Afirmou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, em vistoria dentro do empreendimento, constatou que a empresa estava aterrando em local diverso do autorizado em licença, visto que estava depositando restos dos resíduos gerados na nascente do Córrego Traíras.

Asseverou que, na via extrajudicial, foi realizada audiência na qual a empresa requerida assumiu a obrigação de promover a restauração integral da área da nascente e da respectiva Área de Preservação Permanente existente no imóvel. Aduziu que os requeridos recusaram a proposta de composição civil dos danos e apresentaram Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada - PRADA junto ao órgão competente, que foi aprovado e está em execução, com previsão de perdurar pelo prazo de 10 (dez) anos.

Discorreu acerca da imprescritibilidade dos danos ambientais, da existência dos danos ambientais e, ao final, pugnou pela procedência da ação para que os requeridos fossem condenados ao pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 207.202,38 (duzentos e sete mil duzentos e dois reais e trinta e oito centavos) pelos danos ambientais extrapatrimoniais causados ao meio ambiente, a ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente da Cidade de Várzea Grande/MT.

Os requeridos foram citados e apresentaram contestação, na qual alegaram, em síntese, a ocorrência da prescrição, postulando pela extinção da ação. No mérito, sustentaram que na audiência extrajudicial realizada pelo Ministério Público, por mera liberalidade, comprometeram-se a apresentar o PRADA, o qual está sendo cumprido, com o devido acompanhamento do órgão municipal. Aduziram que estão realizando todos os trabalhos necessários no cumprimento do PRADA, não havendo que se falar em pagamento de indenização por dano ambiental no montante proposto pelo órgão ministerial. Pontuaram que o Ministério Público não demonstrou em nenhum momento qual o efeito nocivo para a coletividade ou para quem quer que seja quanto aos fatos narrados na inicial, devendo ser julgada totalmente improcedente a ação.

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação. As requeridas manifestaram nos autos pela produção da prova pericial e a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Em decisão saneadora, foi afastada a preliminar de prescrição e acolhido o pedido de perícia judicial, nomeando-se perito e determinando-se a intimação das partes a respeito. Foi realizada perícia judicial e o laudo com documentos foi juntado aos autos.

Intimadas as partes para manifestar acerca do laudo pericial, apenas as requeridas se manifestaram. Foi proferido despacho determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores dos honorários periciais e intimação do Ministério Público para manifestação. O Ministério Público manifestou-se reiterando a procedência da ação.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão na conclusão da perícia, que não constatou a existência de danos ambientais alegados na peça inaugural. Destacou que o Expert pontuou que "a área interferida no empreendimento ocorreu sobre uma pequena área úmida e não sobre área de preservação permanente". Concluiu que, não havendo elementos de prova aptos a indicar a existência dos danos ambientais, não se revelava cabível a condenação em indenização postulada na preambular da ação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que: a) o Juízo
a quo
deixou de analisar, com o costumeiro esmero, todo arcabouço probatório contido nos autos e no ordenamento jurídico no que se refere à seara ambiental; b) o Córrego Traíras é um dos principais cursos d'água do Município de Várzea Grande, tendo sua nascente no interior do imóvel dos apelados; c) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no Parecer Técnico n. 811/CGMA/2016, afirmou que a nascente do Córrego Traíras aparece na base hidrográfica do SIMLAM, disponibilizado pelo site da SEMA/MT, bem como que, ao realizar vistoria no imóvel dos apelados, verificou-se que grande parte do Córrego já estava aterrado; d) as apeladas reconheceram por duas ocasiões a existência da nascente no local, primeiro quando da renovação da Licença de Operação, segundo quando da implantação do PRAD; e) o Laudo Pericial é claro ao identificar a área úmida, no mesmo local onde a SEMMADRS/VG aponta a existência de nascente, e o curso d'água que se forma através dela; f) a área impactada trata-se de nascente difusa com fluxo intermitente, juridicamente protegida como APP; g) mesmo que o local fosse uma área úmida, o dever de preservar e recuperar permaneceria intacto; h) a responsabilidade civil na seara ambiental é objetiva; i) a restauração in natura, por vezes, não é o bastante para restabelecer a integralidade do bem ambiental degradado; j) a indenização, neste cenário, tem parâmetro diverso da obrigação de fazer ou não fazer, constituindo-se como a prestação mais adequada à tutela de reparação integral do meio ambiente.

Em contrarrazões, os apelados afirmam que o Juízo se baseou corretamente na prova pericial, a qual concluiu inexistir nascente ou APP na área aterrada; além de se tratar de zona urbana com destinação industrial e uso múltiplo, não havendo reconhecimento oficial da área como APP. Arrazoam que a execução do PRAD é medida voluntária e aprovada pela autoridade ambiental, não havendo dano irreparável ou obrigação de indenizar. Ao final, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando, em síntese, que: a) a sentença recorrida deve ser reformada, pois desconsiderou elementos jurídicos e fáticos essenciais à adequada tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado; b) o próprio laudo pericial reconhece que houve aterro de área úmida com características hidromórficas; c) a configuração técnica e ecológica da área degradada revela tratar-se de nascente difusa; d) a sentença de improcedência mostra-se frontalmente contrária ao ordenamento jurídico ambiental vigente e à jurisprudência consolidada.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Coloco uma questão preliminar/prejudicial, a saber: o valor da indenização também é objeto de discussão no presente recurso. Sugerimos a aplicação do incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

No mais ratifico o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, impende salientar que a controvérsia posta nos autos se cinge à verificação da existência ou não de dano ambiental decorrente do alegado aterramento da nascente do Córrego Traíras e da respectiva Área de Preservação Permanente, localizadas dentro da área de propriedade das empresas recorridas, bem como à consequente responsabilização civil por eventuais danos ambientais.

In casu
, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando sua decisão na conclusão da perícia, que não constatou a existência de danos ambientais alegados na peça inaugural. Destacou que o Expert pontuou que
"a área interferida no empreendimento ocorreu sobre uma pequena área úmida e não sobre área de preservação permanente".

Pois bem. É cediço que, em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, que assim dispõe:

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

Nesse diapasão, para a configuração da responsabilidade civil ambiental, faz-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: (i) conduta; (ii) dano ambiental; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso
sub examine
, o cerne da questão reside na verificação da existência ou não de dano ambiental, consubstanciado no alegado aterramento da nascente do Córrego Traíras e da respectiva Área de Preservação Permanente.

Para dirimir tal controvérsia, foi realizada perícia judicial, cujas conclusões foram as seguintes:

"1. Conforme documentos de constituição da empresa, ela se instalou na área na data de 14 de dezembro de 2005 (ANEXO 1).

1.

No ano de 2016, época da ocorrência dos fatos, a falta de Normativos Estaduais e Municipais sobre o uso e ocupação das áreas úmidas, levou o órgão ambiental municipal e a empresa requerida a cometer equívocos quanto a identificação e caracterização da nascente do Córrego Traíra.

1.

A nascente do Córrego Traíra encontra-se localizada nas coordenadas geográficas Lat.: 15°38'55,75" S e Long.: 56°11'07,42" W, distante da área do empreendimento em 635,00 metros, a qual foi identificada e caracterizada na perícia por nascente difusa de fluxo intermitente. (ANEXOS 6 e 11).

1.

Dentro da área do empreendimento Premoldados Zortéa Ltda foi constatado a existência de uma pequena área úmida, quantificada com 0,3927 hectare, a qual faz parte de uma área maior quantificada com 6,8205 hectares, localizada no bairro Jardim Eldorado. (ANEXOS 7).

1.

Com base nos dados do mapa de Zoneamento e Delimitação das Zonas da cidade de Várzea Grande, a área úmida identificada e quantificada na perícia não foi reconhecida pelo poder público com área de interesse ambiental, mas como Zona Industrial 1 - ZI-1 e Zona de Uso Múltiplo - ZUM-1 (ANEXO 12).

1.

A área aterrada pela requerida, quantificada na perícia com 0,2070 hectare, incidiu-se sobre área úmida e não sobre a nascente do Córrego Traíra, portanto, não se trata de degradação em área de preservação permanente (ANEXO 10).

1.

Considerando as informações apresentadas no PRADA e no relatório de acompanhamento da execução do PRADA exercício 2018, as espécies arbóreas plantadas encontram-se atualmente com idade de 6,4 anos e o cronograma de execução foi aprovado com 10 (dez) anos, com o término fixado para o final do ano de 2027, restando ainda 3,6 anos para a condução e manutenção da área em processo de restauro (Vol. 4, pág. 275 a 302 dos autos).

1.

O plantio ocorreu praticamente sobre a área aterrada, o qual apresenta-se em boas condições de sanidade, livres de ataques de pragas ou doenças, e em fase de formação de dossel na altura de 6,0 metros. O bom desenvolvimento do plantio, a estabilidade do aterro sobre a área úmida e a prestação de serviços ambientais realizado pelo pequeno bosque, a retirada do aterro implicaria na supressão das árvores, o que trará prejuízos ambientais para o local, sem computar o econômico para a empresa requerida.

1.

Por fim, considerando os normativos vigentes que permitem o uso de áreas úmidas no estado de Mato Grosso, e que a área interferida no empreendimento ocorreu sobre uma pequena área úmida e não sobre área de preservação permanente, este perito entende não haver motivos para a valoração do dano ambiental."

Da análise acurada do laudo pericial, verifica-se que o
Expert
foi categórico ao afirmar que a nascente do Córrego Traíra se encontra localizada a 635,00 metros da área do empreendimento das recorridas, não havendo, portanto, qualquer intervenção das empresas na referida nascente.

Ademais, o perito constatou que a área aterrada pelas recorridas, quantificada em 0,2070 hectare, incidiu-se sobre área úmida e não sobre a nascente do Córrego Traíra, não se tratando, portanto, de degradação em área de preservação permanente.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a área impactada trata-se de nascente difusa com fluxo intermitente, juridicamente protegida como APP. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no laudo pericial, que foi categórico ao afirmar que a nascente do Córrego Traíra se encontra localizada a 635,00 metros da área do empreendimento das recorridas.

Nesse contexto, impende trazer à baila o conceito de nascente previsto no art. 3o, inciso XVII, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água;"

Da leitura do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que a nascente é o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. No caso em tela, o perito foi categórico ao afirmar que a nascente do Córrego Traíra se encontra localizada a 635,00 metros da área do empreendimento das recorridas, não havendo, portanto, qualquer intervenção das empresas na referida nascente.

Quanto à alegação de que a área impactada trata-se de nascente difusa, cumpre destacar que o perito, ao responder aos quesitos formulados pelo Ministério Público, foi categórico ao afirmar que a nascente do Córrego Traíra se encontra localizada nas coordenadas geográficas Lat.: 15°38'55,75" S e Long.: 56°11'07,42" W, distante da área do empreendimento em 635,00 metros, a qual foi identificada e caracterizada na perícia por nascente difusa de fluxo intermitente.

Ademais, o perito constatou que a área aterrada pelas recorridas, quantificada em 0,2070 hectare, incidiu sobre área úmida e não sobre a nascente do Córrego Traíra, não se tratando, portanto, de degradação em área de preservação permanente.

Nesse contexto, impende destacar que o art. 4o, inciso IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), estabelece que são consideradas áreas de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.

No caso em tela, convém repetir, o perito foi firme ao afirmar que a nascente do Córrego Traíra se encontra localizada a 635,00 metros da área do empreendimento das recorridas, não havendo, portanto, qualquer intervenção das empresas na referida nascente ou em sua área de preservação permanente.

Quanto à alegação de que a área impactada trata-se de área úmida, cumpre destacar que o perito constatou que dentro da área do empreendimento Premoldados Zortéa Ltda foi constatada a existência de uma pequena área úmida, quantificada com 0,3927 hectare, a qual faz parte de uma área maior quantificada com 6,8205 hectares, localizada no bairro Jardim Eldorado.

Contudo, o perito também constatou que, com base nos dados do mapa de Zoneamento e Delimitação das Zonas da cidade de Várzea Grande, a área úmida identificada e quantificada na perícia não foi reconhecida pelo poder público como área de interesse ambiental, mas como Zona Industrial 1 - ZI-1 e Zona de Uso Múltiplo - ZUM-1.

Ademais, o perito destacou que, considerando os normativos vigentes que permitem o uso de áreas úmidas no estado de Mato Grosso, e que a área interferida no empreendimento ocorreu sobre uma pequena área úmida e não sobre área de preservação permanente, não haveria motivos para a valoração do dano ambiental.

Nesse contexto, impende destacar que a Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005, do Estado de Mato Grosso, em seu art. 65, § 2o, estabelece que a proteção das demais áreas úmidas existentes no estado será regulamentada pelo CONSEMA, sem prejuízo da aplicação das normas federais pertinentes, exigindo-se o licenciamento ambiental específico para as obras de drenagem.

Por sua vez, a Resolução CONSEMA no 45/2022, de 31 de agosto de 2022, que regulamentou a proteção e o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizados em áreas úmidas no interior do Estado de Mato Grosso, em seu art. 5o, inciso I, possibilitou licenciamentos ambientais de atividades rurais e urbanas inseridas em áreas úmidas, devendo o interessado apresentar estudos contemplados nos termos de referências específicos da atividade a ser licenciada.

Portanto, a mera existência de área úmida dentro da área do empreendimento das recorridas não implica, necessariamente, a impossibilidade de sua utilização, desde que observados os normativos vigentes que permitem o uso de áreas úmidas no estado de Mato Grosso.

Ademais, o perito destacou que o plantio ocorreu praticamente sobre a área aterrada, o qual apresenta-se em boas condições de sanidade, livres de ataques de pragas ou doenças, e em fase de formação de dossel na altura de 6,0 metros. O bom desenvolvimento do plantio, a estabilidade do aterro sobre a área úmida e a prestação de serviços ambientais realizado pelo pequeno bosque, a retirada do aterro implicaria na supressão das árvores, o que traria prejuízos ambientais para o local, sem computar o econômico para a empresa requerida.

Nesse contexto, impende destacar que as recorridas apresentaram Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada - PRADA junto ao órgão competente, que foi aprovado e está em execução, com previsão de perdurar pelo prazo de 10 (dez) anos.

O perito constatou que, considerando as informações apresentadas no PRADA e no relatório de acompanhamento da execução do PRADA exercício 2018, as espécies arbóreas plantadas encontram-se atualmente com idade de 6,4 anos e o cronograma de execução foi aprovado com 10 (dez) anos, com o término fixado para o final do ano de 2027, restando ainda 3,6 anos para a condução e manutenção da área em processo de restauro.

Portanto, verifica-se que as recorridas estão adotando as medidas necessárias para a recuperação da área aterrada, conforme aprovado pelo órgão competente, não havendo, portanto, que se falar em dano ambiental a ser indenizado.

Quanto à alegação de que a indenização tem parâmetro diverso da obrigação de fazer ou não fazer, constituindo-se como a prestação mais adequada à tutela de reparação integral do meio ambiente, cumpre destacar que, no caso em tela, não se vislumbra a existência de dano ambiental a ser indenizado, uma vez que o perito foi categórico ao afirmar que a área aterrada pelas recorridas, quantificada em 0,2070 hectare, incidiu-se sobre área úmida e não sobre a nascente do Córrego Traíra, não se tratando, portanto, de degradação em área de preservação permanente.

Nesse contexto, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.198.727/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que
"nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar".

Contudo, no caso em tela, não se vislumbra a existência de dano ambiental a ser indenizado, uma vez que o perito foi categórico ao afirmar que a área aterrada pelas recorridas, quantificada em 0,2070 hectare, incidiu-se sobre área úmida e não sobre a nascente do Córrego Traíra, não se tratando, portanto, de degradação em área de preservação permanente.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL CONVOCADA):

Eminentes pares:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2a VOGAL):

Eminentes pares:

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025